Tribunal: TJPA
Processo: 0023715-70.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023715-70.2006.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CLEBER NEWTON VELASCO JUNIOR, CLEVERSON DA SILVA VELASCO, VELASCO & VELASCO LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA
. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da Lei de Execução Fiscal, antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública.

2.

Ademais, na sentença que decreta a prescrição intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

3.

Desse modo, verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos. Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento.

4.

Assim sendo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se
o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Recorrente aduz que para ser decretada a prescrição intercorrente é imprescindível que atendam requisitos sucessivos, como a suspensão da execução, intimação da fazenda pública, despacho de arquivamento e a expressa delimitação desses marcos legais.

Nesse sentido, alega que não foram observados tais requisitos para o justo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente pela ausência dos marcos temporais.

Foram ofertadas contrarrazões
(Id.
3384489
).

O Ministério Público declarou desnecessária sua manifestação nos autos.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Verifico que, em síntese, o recorrente alega que a decisão de primeiro grau não apresentou os marcos legais da prescrição e não procedeu a prévia intimação da Fazenda Pública.

Nesse aspecto, cumpre ponderar que
o prazo prescricional se refere ao lapso temporal em que a Fazenda Pública deve adotar medidas para inscrever o crédito em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal.

Além disso, ainda existe a prescrição intercorrente, a qual relaciona-se ao decurso do prazo prescricional durante a tramitação do processo judicial.

Nos termos do artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
,

ultrapassado o prazo de 1 ano sem que o executado tenha sido intimado ou sem terem localizados bens, o processo será arquivado. Contudo, se a partir dessa data o feito ficar paralisado por mais de cinco anos, é possível que o juiz decrete,
ex officio
, a prescrição intercorrente.

Todavia, é indispensável que a Fazenda Pública seja intimada e que na decisão de extinção do feito seja consignado expressamente
a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive o período que a execução ficou suspensa.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI 6.830/80). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO/CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Caso em que a Corte a quo reconheceu a prescrição intercorrente da Execução Fiscal, nestes termos: "do que se verifica do iter processual, foi proferido despacho liminar positivo 'cite-se' (mandado negativo juntado ao feito em 12/01/2011 - conforme andamento do processo registrado no site deste TJERJ) (...). Após a juntada do mandado de citação via AR, que retornou negativo, a municipalidade não mais se manifestou nos autos até março/2017 (quando foi prolatada a sentença), fato que ensejou que a pretensão do Fisco fosse nitidamente corroída pela prescrição, haja vista que a Comuna se quedou inerte por mais de 6 anos, sem sequer peticionar no feito". 2. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que "nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40:"[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...) Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. (...) 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1849290 RJ 2019/0344822-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA – OCORRÊNCIA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTENTE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em se tratando do Município de Belém, o contribuinte dispõe de duas datas diferentes para pagamento em parcela única, 05/02 e 05/03, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, quais sejam 15% e 10%, respectivamente. Nesse caso, o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferido no recurso paradigma é cristalino ao afirmar que
“considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única (05.03 de cada ano)
,
data a partir da

qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

II – Não caracterizada a ocorrência da prescrição originária dos créditos tributários relativos ao exercício financeiro de 2003, porquanto NÃO decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, isto é, 05/03/2004 e a data do ajuizamento da ação executiva, 14/03/2008.

III - Por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto em dispositivo legal, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 1.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.
D
estarte, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a
prescrição intercorrente
.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA PROCESSO Nº 0008451-47.2008.8.14.0301. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL. RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO)

No caso em tela, verifico que juízo
a quo
proferiu a sentença reconhecendo a prescrição, mas sem fazer constar os marcos legais, inclusive não delimitou o período que a execução ficou suspensa.

Além disso, constato que não houve a expressa determinação da suspensão do processo e do arquivamento, assim como não foi realizada a intimação prévia do Recorrente.

Averiguo, ainda, que após a citação por edital, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Recorrente/Exequente para se manifestar quanto à petição da Defensoria Pública/Curadoria, que requereu a declaração de nulidade da citação por edital (Id.
3384482
).

Ante o exposto, CONHEÇO
DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, haja vista a ausência de delimitação de marcos legais e da intimação da Fazenda Pública.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Belém, 18/11/2020